Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712471-61.2025.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Jessica Maresch de Araújo e Emerson Rafael Santos da Silva Apelada: Maria do Socorro Cavalcante de Lucena Trata-se de requerimento (Id. 73950523) formulado por Jessica Maresch de Araújo e Emerson Rafael Santos da Silva, com a finalidade de proporcionar o devido cumprimento à exigência formulada pelo Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, consistente na expedição de mandado judicial com ordem expressa para a averbação, à margem da matrícula, do ajuizamento da ação de embargos de terceiro (autos no 0712471-61.2025.8.07.0001), e o subsequente “bloqueio” para que seja obstada a formalização de novos atos de registro ou averbação relativamente à matrícula do imóvel. Requerem, para tanto, que seja determinada a expedição do ato aludido, endereçado ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para a finalidade em destaque no parágrafo precedente. É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde houve a celebração do negócio jurídico de compra e venda do imóvel aos 21 de outubro de 2022 pelos apelantes. Registre-se que o recurso tem por objetivo apenas as questões relacionadas aos ônus da sucumbência. Ademais, na sentença ora recorrida o Juízo de origem reconheceu o exercício de posse, pelos embargantes (promissários adquirentes), sobre o aludido imóvel, assim como determinou que fosse obstada a eventual constrição judicial do bem aludido. Aliás, diante das circunstâncias em exame nos autos, a medida pretendida tem a finalidade de impedir novos registros que possam causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo igualmente viável o bloqueio indicado no ato de exigência cartorária. Assim, defiro o requerimento formulado por meio da petição referida no Id. 73950523, para determinar a expedição do ofício ali em destaque, com o intuito de dar integral cumprimento à exigência cartorária aludida. No ato de averbação deverá haver a transcrição do dispositivo da sentença proferida nestes autos. Expeça-se o necessário para o atendimento ao requerimento em questão (Id. 73950523). Se necessário, fica desde já deferida a expedição de mandado de averbação. Publique-se e cumpra-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator